Tribunal: TJMT
Processo: 1031869-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031869-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO ZILLO - CPF: 067.836.498-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos contra certidão de trânsito em julgado, desconstituindo sentença extintiva de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a oposição de embargos de declaração contra
certidão de trânsito em julgado para desconstituir sentença judicial acobertada pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada
, garantia
constitucional prevista no art. 5o, XXXVI, da CF/1988, assegura a imutabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, salvo hipóteses legais específicas.

4. Embargos de declaração, nos termos do art. 494 do CPC, destinam-se a corrigir inexatidões materiais ou omissões em decisões judiciais, não sendo admissíveis contra certidões de trânsito em julgado, que possuem natureza meramente declaratória.

5. A decisão que acolheu os embargos de declaração, desconstituindo a coisa julgada, extrapola os limites legais e viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração, restabelecendo os efeitos da certidão de trânsito em julgado da sentença extintiva.

Tese de julgamento:

"1. Não é admissível
a
oposição de embargos de declaração contra certidão de trânsito em julgado, por tratar-se de ato declaratório e não decisório. 2. A desconstituição da coisa julgada exige observância das hipóteses legais específicas, sendo nula a decisão que extrapole tais limites."

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 494.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 10024076884683002, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 13.12.2011.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ROBERTO ZILLO
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0004345-57.2013.8.11.0006 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu embargos de declaração apresentados pela parte ora agravada, desconstituindo assim a sentença extintiva da execução, com certidão de trânsito em julgado nos autos.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o princípio da coisa julgada, uma vez que os embargos de declaração foram manejados contra a certidão de trânsito em julgado e não contra a sentença extintiva.

Argumenta que a referida decisão é nula por inovar indevidamente, sem fundamento legal para revisão da coisa julgada material.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, que
determinou o prosseguimento da execução.

No mérito,
requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, assegurando a manutenção da coisa julgada e impedindo a continuidade da execução fiscal já extinta.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
251449695
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
257900193
, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ROBERTO ZILLO
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0004345-57.2013.8.11.0006 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu embargos de declaração apresentados pela
parte ora agravada, desconstituindo assim a sentença extintiva da execução, com certidão de trânsito em julgado nos autos.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos contra a certidão de trânsito em julgado, desconstituindo os efeitos da sentença extintiva da execução fiscal.

A questão central é se é possível, à luz da legislação processual e dos princípios constitucionais aplicáveis, o manejo de embargos de declaração contra ato de natureza declaratória (certidão de trânsito em julgado) para modificar sentença judicial já acobertada pela coisa julgada.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a
coisa julgada, princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, encontra amparo no art. 5o, XXXVI, da Constituição
da República
e no art. 502 do Código de Processo Civil.

Trata-se de garantia essencial à estabilidade das relações jurídicas e à segurança jurídica, vedando qualquer modificação posterior de decisão judicial transitada em julgado, salvo nos casos excepcionalíssimos previstos em lei.

Imperioso
destacar
ainda que, uma vez prolatada sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos, ou por meio de embargos de declaração, consoante previsão do art. 494, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em caso semelhante, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULAÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
.

Proferida a sentença, o juiz não pode revogá-la, ainda que supostamente ilegal, sob pena de violação do art. 463, do CPC, e, por consequência, de ensejar instabilidade nas situações jurídicas”
.

(TJ-MG - AI: 10024076884683002 Belo Horizonte, Relator: Tiago Pinto
, Data
de Julgamento: 13.12.2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20.1.2012).
[sem destaque no original].

No caso em análise,
a
decisão agravada, ao admitir e acolher
os
embargos
opostos pela Fazenda Pública
,

para desconstituir o trânsito em julgado da sentença extintiva
,
extrapolou
os limites legais e violou o próprio conceito de coisa julgada, afrontando os princípios processuais basilares.

Conforme argumentado pela parte agravante, os embargos de declaração foram opostos
não contra a sentença extintiva, mas contra a mera certidão de trânsito em julgado
.

A certidão de trânsito em julgado
, ato
eminentemente declaratório e administrativo, limita-se a certificar a preclusão de recursos e
a consequente imutabilidade da sentença, não possuindo natureza decisória apta a ser objeto de embargos de declaração.

Ainda que se considere que os embargos de declaração foram opostos em face da sentença extintiva, estaria configurada a sua intempestividade, uma vez que apresentados após a certidão de trânsito em julgado.

Conclui-se, portanto, que
os elementos dos autos demonstram claramente a nulidade da decisão agravada e a inadequação dos embargos de declaração para o fim pretendido
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para declarar a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração, restabelecendo os efeitos da certidão de trânsito em julgado da sentença extintiva da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025